Tribunal: TJSP
Processo: 1098684-07.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Condomínio. Ação indenizatória promovida em face de ex-síndico visando o recebimento de valores locatícios supostamente devidos em razão de contrato de cessão de área comum do edifício sem autorização assemblear. Instalação de antena repetidora de sinais no topo do edifício. Prescrição. Por se tratar de reparação civil decorrente de responsabilidade

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Condomínio. Ação indenizatória promovida em face de ex-síndico visando o recebimento de valores locatícios supostamente devidos em razão de contrato de cessão de área comum do edifício sem autorização assemblear. Instalação de antena repetidora de sinais no topo do edifício. Prescrição. Por se tratar de reparação civil decorrente de responsabilidade extracontratual, considerada a relação jurídica estabelecida entre o condomínio e seu ex-síndico, deve ser aplicado o art. 206, § 3o, V, do Código Civil, que prevê prazo prescricional trienal. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da assinatura do contrato com a empresa de telecomunicação. Alegação de que o condomínio somente tomou ciência do referido contrato no ano de 2018 que não se sustenta, haja vista que a existência de uma antena de sinais de comunicação no topo de um edifício pelo período de 8 (oito) anos, em razão da própria estrutura e robustez do equipamento, não é fato que passa despercebido. Cabia à própria massa condominial, durante o longo período em que a antena ficou instalada e antes do prazo prescricional previsto em lei, questionar o ex-síndico a respeito da existência da antena no topo do edifício e/ou eventuais irregularidades na hipótese de dúvidas a respeito da contratação efetivada, até porque a prestação de contas mensal, com todas as receitas e despesas verificadas, ficam à disposição de qualquer condômino interessado, não havendo que se falar, portanto, em desconhecimento da ausência de recebimento de receita relativa ao aluguel da área comum. Prescrição corretamente reconhecida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383626
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098684-07.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMÍNIO
TOP TOWERS OFFICES, é apelado ARTUR JOSÉ DA SILVA RAOUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098684-07.2018.8.26.0100 -Voto no 9221
2
Voto no 9.221
Apelação no 1098684-07.2018.8.26.0100
Apelante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TOP TOWERS OFFICES
Apelado: ARTUR JOSÉ DA SILVA RAUOL
Comarca: São Paulo Foro Central (37a Vara Cível)
Apelação.
Responsabilidade
Civil.
Condomínio.
Ação
indenizatória promovida em face de ex-síndico visando o
recebimento de valores locatícios supostamente devidos em razão
de contrato de cessão de área comum do edifício sem autorização
assemblear. Instalação de antena repetidora de sinais no topo do
edifício. Prescrição. Por se tratar de reparação civil decorrente de
responsabilidade extracontratual, considerada a relação jurídica
estabelecida entre o condomínio e seu ex-síndico, deve ser
aplicado o art. 206, § 3o, V, do Código Civil, que prevê prazo
prescricional trienal. O termo inicial da contagem do prazo
prescricional é a data da assinatura do contrato com a empresa de
telecomunicação. Alegação de que o condomínio somente tomou
ciência do referido contrato no ano de 2018 que não se sustenta,
haja vista que a existência de uma antena de sinais de
comunicação no topo de um edifício pelo período de 8 (oito) anos,
em razão da própria estrutura e robustez do equipamento, não é
fato que passa despercebido. Cabia à própria massa condominial,
durante o longo período em que a antena ficou instalada e antes do
prazo prescricional previsto em lei, questionar o ex-síndico a
respeito da existência da antena no topo do edifício e/ou eventuais
irregularidades na hipótese de dúvidas a respeito da contratação
efetivada, até porque a prestação de contas mensal, com todas as
receitas e despesas verificadas, ficam à disposição de qualquer
condômino interessado, não havendo que se falar, portanto, em
desconhecimento da ausência de recebimento de receita relativa ao
aluguel da área comum. Prescrição corretamente reconhecida.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme
autoriza o artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
447/450, que nos autos da ação indenizatória promovida pelo Condomínio Edifício Top
Towers Offices em face de Artur José da Silva Raoul, julgou extinto o processo, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
reconhecendo a ocorrência da prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098684-07.2018.8.26.0100 -Voto no 9221
3
Irresignado, recorreu o condomínio Autor, ora Apelante, requerendo a
reforma da sentença e repisando os mesmos argumentos contidos na peça vestibular de
violação às normas condominiais em razão da cessão, a título gratuito, de espaço comum
do condomínio.
Alegou ausência de aprovação da referida cessão em assembleia geral de
condôminos e que o ato ilícito praticado continuamente pelo ex-síndico Réu, no que diz
respeito à contratação da empresa Transit, prolongou-se no tempo, na medida em que
referida empresa lucrou com o emprego de seu equipamento para fins mercantis e nada
pagou a título de aluguel pelo espaço ilegalmente cedido a título gratuito.
Aduziu que o Réu tem obrigação de indenizar o condomínio pelo fato de
ter assinado contrato “secreto” tão danoso, sem qualquer autorização, que perdurou por 8
(oito) anos.
Sustentou que a sentença se equivocou ao considerar a data da assinatura
do contrato com a empresa Transit como sendo a data do cometimento do ilícito, aduzindo
que o ilícito começou a ser cometido somente a partir de fevereiro de 2018 e que o prazo
prescricional, portanto, deve ser contado a partir desta data e não da data do início do
contrato.
Argumentou que, na hipótese dos autos, ocorreu um ilícito civil
continuado, que iniciou-se na data da celebração do contrato e prolongou-se
sucessivamente no tempo, até que descoberto em fevereiro de 2018.
Arguiu que enquanto estiver ocorrendo o evento danoso, não há que se
falar em prescrição e que o prazo prescricional a ser aplicado no caso em testilha é o
decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, por se tratar de relação contratual.
Asseverou que os atos danosos ocorreram de forma permanente e
continuada, só sendo interrompidos quando o condomínio Autor, por mero acaso,
descobriu o equipamento que se encontrava camuflado e escondido, encontrando também o
contrato que achava-se dolosamente arquivado em local próprio.
Sustentou que, na hipótese de não ser considerado o prazo decenal
pleiteado, deve ser considerado como termo inicial da contagem do prazo prescricional a
data do término do contrato, vale dizer, do término da prestação do serviço ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098684-07.2018.8.26.0100 -Voto no 9221
4
constatação da lesão.
Sob tais fundamentos, pugnou o Autor pelo provimento do recurso
interposto com a consequente reforma da sentença.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
O Réu apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo do Autor, a decisão de primeiro grau não
merece reparo.
Adoto o relatório da sentença que bem expôs a pretensão do Autor, a
contestação ofertada pelo Réu e os fatos ocorridos até sua prolação:
“Vistos.
Trata-se de AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO TOP TOWERS OFFICES em face de ARTUR JOSÉ DA SILVA
RAOUL.
Narra a petição inicial, em síntese, que: 1) o réu exerceu a função de síndico do
condomínio autor entre 07 de abril de 2009 e 06 de abril de 2011 e entre 07 de
fevereiro de 2013 e 09 de março de 2015; 2) enquanto síndico, o réu promoveu a
cessão gratuita da área comum do topo do edifício para instalação de antena da
empresa Transit; 3) referida contratação foi realizada sem aprovação em
assembleia e sem que seus termos fossem esclarecidos ao Conselho do
Condomínio autor; 4) o contrato foi ocultado e veio a ser encontrado apenas em
fevereiro de 2018, razão pela qual foi proposta à empresa Transit a continuidade
do uso do espaço cedido, porém mediante o pagamento de aluguel no valor de
R$ 3.500,00; 5) a proposta foi negada, ocasionando o distrato.
O autor postula a condenação do réu ao pagamento de R$ 339.500,00, a título de
indenização pelos danos materiais causados, com incidência de juros de mora e
atualização monetária.
A petição inicial foi instruída com os documentos de fls. 30/195.
Citado (fl. 209), o réu ofereceu contestação (fls. 215/228), alegando, em síntese,
que: 1) a pretensão do autor está prescrita; 2) não houve qualquer irregularidade
na celebração do contrato de compartilhamento de infra-estrutura junto à
empresa Transit; 3) a instalação da torre foi feita em troca de cabeamento do
condomínio pela Transit; 4) não é devida eventual indenização pelos meses de
abril de 2011 a fevereiro de 2013, durante os quais não exerceu a função de
síndico. No mais, pede condenação do autor ao pagamento de multa por
litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098684-07.2018.8.26.0100 -Voto no 9221
5
Com a contestação vieram os documentos de fls. 229/343.
O autor apresentou réplica (fls. 427/446).
É O RELATÓRIO”.
A bem lançada sentença não merece qualquer reparo e deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça.
De fato, há que se reconhecer óbice intransponível para o conhecimento
das questões de mérito suscitadas em sede recursal.
A hipótese descrita nos autos se amolda com precisão ao texto do art.
206, § 3o, V, do referido diploma legal, in verbis:
“Art. 206. Prescreve:
§ 3o.: Em três anos:
V - a pretensão de reparação civil”.
Ressalte-se que, no caso em tela, não há que se falar na aplicação do prazo
prescricional decenal disposto no art. 205 do Código Civil ante a inexistência de relação
contratual entre as partes litigantes, afastando-se, assim, o entendimento exarado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de divergência no
1.280.825, opostos sobre acórdão de recurso especial com matéria afetada pelo sistema de
recursos repetitivos.
O Autor nitidamente confunde a relação contratual existente entre o
condomínio e a empresa “Transit”, com a relação jurídica existente entre ele e o Réu desta
ação, ex-síndico do condomínio em questão, relevando observar que o objeto específico
desta demanda é a reparação de danos sofridos em razão de supostos atos ilícitos cometidos
pelo ex-síndico relativos ao contrato com a empresa “Transit”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098684-07.2018.8.26.0100 -Voto no 9221
6
Não se discute nestes autos, à toda evidência, a relação contratual com a
empresa “Transit”, mas, sim, os supostos atos ilícitos decorrente da relação jurídica
estabelecida entre condomínio e ex-síndico, de natureza indiscutivelmente extracontratual.
Definida a incidência do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §
3o, V, do Código Civil, passemos à análise da data correta para início da contagem do
referido prazo prescricional.
E, neste ponto, agiu com acerto o MM. Juízo sentenciante.
O fato gerador do presente pedido indenizatório efetivamente ocorreu no dia
03/02/2010, data da celebração do contrato de compartilhamento de infraestrutura firmada
com a empresa Transit do Brasil S/A., conforme demonstra o documento anexado às fls.
116/119.
Constata-se que a presente demanda, no entanto, somente foi ajuizada na
data de 21/09/2018, bem depois de esgotado o prazo prescricional trienal aplicável à
hipótese dos autos, revelando-se de rigor o reconhecimento da ocorrência da prescrição
com a consequente extinção do processo.
A alegação de que o contrato celebrado com a empresa “Transit” é de trato
sucessivo e que o ilícito cometido teria se prolongado no tempo somente faria sentido se o
objeto da presente demanda fosse a reparação de danos em face da empresa de
telecomunicações, o que definitivamente não é a hipótese dos autos.
Para o caso concreto, importa investigar qual conduta do Réu seria
ensejadora dos danos alegados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098684-07.2018.8.26.0100 -Voto no 9221
7
E, neste cenário, a própria petição inicial esclarece que a conduta do Réu
que teria causado prejuízos ao condomínio foi exatamente a assinatura do contrato anexado
às fls. 116/119.
Resta absolutamente inequívoco, portanto, que a data da assinatura do
contrato é que deve ser considerada como termo inicial para a contagem do prazo
prescricional.
Também merece ser afastada a alegação de que o condomínio Autor,
somente por “mero acaso”, no ano de 2018, descobriu o equipamento que se encontrava
“camuflado e escondido”, bem como, o contrato assinado com a empresa “Transit”.
Ora, tal alegação revela-se desarrazoada e pouco crível, já que a
existência de uma antena de sinais de comunicação no topo de um edifício pelo período de
8 (oito) anos, em razão da própria estrutura e robustez do equipamento, não é fato que
passa despercebido.
Cabia à própria massa condominial, durante o longo período em que a
antena ficou instalada e antes do prazo prescricional previsto em lei, questionar o ex-
síndico a respeito da existência da antena no topo do edifício e/ou eventuais irregularidades
na hipótese de dúvidas a respeito da contratação efetivada, até porque a prestação de contas
mensal, com todas as receitas e despesas verificadas, ficam à disposição de qualquer
condômino interessado, não havendo que se falar, portanto, em desconhecimento da
ausência de recebimento de receita relativa ao aluguel da área comum.
As providências a respeito de quaisquer irregularidades relativas a tal
contrato poderiam ter sido solicitadas por qualquer condômino interessado e preocupado
com as contas e a administração do condomínio, já que a efetiva existência da antena no
topo do prédio é fato incontroverso nos autos, bem como, a existência do contrato com a
empresa “Transit”, que, afinal, encontra-se hoje em poder do próprio condomínio Autor,
não restando minimamente comprovada nos autos a alegação de que o referido contrato foi
propositalmente escondido em local inapropriado.
Diante de tais circunstâncias, o reconhecimento da ocorrência da
prescrição era mesmo medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098684-07.2018.8.26.0100 -Voto no 9221
8
No mais, registre-se que a sentença guerreada enfrentou todos os
argumentos apresentados em juízo, bem decidindo a lide nos limites em que foi proposta,
motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que estabelece: “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo regimental tem
sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para
cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos.
Anote-se,
dentre
tantos
outros
precedentes:
Apelação
1000071-72.2017.8.26.0233, Relator: Eduardo Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, j.
10/01/2018; Apelação 1043032-10.2015.8.26.0100, Relator: Azuma Nishi, 25a Câmara de
Direito Privado, j. 14/12/2017; Apelação 0016554-90.2009.8.26.0132, Relatora: Cristina
Zucchi,
34a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
13/04/2016;
Apelação
1001242-41.2014.8.26.0695, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, 34a Câmara de Direito
Privado, j. 09/03/2016; Apelação 0012003-37.2012.8.26.0302, Relator: Gomes Varjão, 34a
Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2015; Apelação 1032457-32.2014.8.26.0114;
Relator: Pereira Calças, 29a Câmara de Direito Privado, j.: 05/08/2015.
O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este entendimento quando
predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, rel. Min. Eliana
Calmon, j. de 17.12.2004 e REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves,
j. de 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098684-07.2018.8.26.0100 -Voto no 9221
9
E também o Supremo Tribunal Federal tem entendido correntemente que
é possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério Público para decidir, assim o
tendo feito recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE no
591.797 e 626.307, em 26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que segue:
“Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-
o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade
das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator
Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)” .
Diante de tais circunstâncias, não tendo sido demonstrado o desacerto da
decisão de primeiro grau, de rigor sua manutenção.
III Conclusão
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos deste voto, majorando os honorários advocatícios recursais devidos pelo Autor
para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), em atenção ao comando contido no artigo
85, §11°, do Código de Processo Civil.
L. G. Costa Wagner
Relator